Tribunal: TJDFT
Processo: 0720866-46.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O processo encontrava-se suspenso por força da decisão prolatada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.00.2.020348-4 que tratava de possibilidade de inversão da cláusula penal em desfavor da construtora, na hipótese de atraso na entrega do imóvel, e da possibilidade de cumular indenização por lucros cessantes com indenização decorrente cláusula penal nos contratos imobiliários, em caso de inadimplemento da construtora. No caso, o acórdão está em consonância com as teses definidas nos Temas 970 e 971. Nada a reparar no presente julgado.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

3. O erro material apontado nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

4. Isso porque a Cláusula 15.1 do “Instrumento Particular de Promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção” dispõe que “a unidade objeto do presente instrumento tem sua conclusão prevista (habite-se concedido) para 31/05/2014 e será admitida uma tolerância de 180 dias para a conclusão da obra e obtenção do Habite-se. Após o vencimento desta tolerância de 180 dias, para a conclusão das obras, a promitente vendedora pagará multa de 0,50% ao mês sobre o valor do contrato, até a conclusão das obras (“habite-se” concedido), salvo se o motivo estiver conforme previsto no artigo 393 do Código Civil, ou seja, por caso fortuito ou de força maior (...)” (ID 478683 - Pág. 7/8).

5. Dessa forma, prevista a incidência de multa sobre o valor do contrato e tendo sido este assinado em 15/06/2011, este é o termo para o início da incidência de correção monetária, nos exatos termos do acórdão vergastado.

6. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.